Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-54.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-54.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERTON DOURADO GONCALVES

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: CONDOMINIO AGUAS DE SAUIPE

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENEFÍCIOS RESTRITOS A ASSOCIADOS. TAG ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
Everton Dourado Gonçalves
contra sentença da Vara Cível da Comarca de
Santa Maria da Vitória/BA
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em face do
Condomínio Águas de Sauípe
. O apelante alegou ser adimplente com as taxas de manutenção, mas estar privado do fornecimento da
TAG de acesso eletrônico
ao loteamento, sob o fundamento de não ser formalmente associado à entidade, pleiteando a condenação da apelada ao fornecimento da TAG e ao pagamento de
indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o proprietário de lote, não associado à entidade administradora, tem direito ao uso de
TAG eletrônica
e demais benefícios concedidos aos associados, pelo simples fato de contribuir com a taxa de rateio;
(ii) estabelecer se a negativa de fornecimento da TAG configura ato ilícito gerador de
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à fruição de benefícios exclusivos dos associados não decorre automaticamente do pagamento da taxa de manutenção, pois tal obrigação é
propter rem
, vinculada à conservação das áreas comuns e não à condição de associado.

4.
A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (Tema 492/STF, RE nº 695.911/SP)
estabelece que, após o registro do ato constitutivo da associação no
Cartório de Registro de Imóveis
e a vigência da
Lei nº 13.465/2017
, é legítima a cobrança compulsória de taxas de manutenção de novos adquirentes, sem que isso importe adesão automática à entidade.

4.
A
TAG eletrônica de acesso
constitui mera conveniência operacional, e sua negativa não impede o ingresso do morador no loteamento, garantido por portaria aberta
24 horas
, inexistindo violação ao direito de ir e vir ou tratamento discriminatório.

5.
A negativa da TAG não configura
ato ilícito
ou
violação de direito da personalidade
, pois a distinção entre associados e não associados decorre de previsão estatutária e do exercício regular do direito de associação (CF, art. 5º, XX).

6.
A suposta restrição de acesso, limitada à forma de entrada no condomínio, não ultrapassa o patamar de mero dissabor cotidiano, não ensejando
dano moral indenizável
.

7.
A sentença de improcedência aplica corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado e preserva a autonomia associativa, inexistindo fundamento para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O pagamento da taxa de manutenção por proprietário não associado não gera direito automático ao uso de benefícios restritos aos membros da associação.

2.
A TAG de acesso eletrônico constitui mera conveniência operacional, e sua negativa, quando não impede o ingresso do morador, não configura ato ilícito.

3.
A distinção de benefícios entre associados e não associados é legítima e decorre do exercício da liberdade associativa, assegurada pelo art. 5º, XX, da Constituição Federal.

4.
A negativa de fornecimento de TAG eletrônica, por si só, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V, e 85, §11; Lei nº 13.465/2017; Tema 492/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 695.911/SP (Tema 492 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.12.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.